Tribunal: TJSP
Processo: 2271885-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença concessiva de segurança – Ampliação do prazo para viabilização de procedimento cirúrgico – Admissibilidade – Manutenção do indeferimento do efeito suspensivo – Argumentos reiterados e já analisados – Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2271885-
95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante MUNICIPIO DE
PAULÍNIA, é agravada OLGA VILELA NEVES ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2271885-95.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 28323 Página 2 de 4
VOTO No 28323
AGRAVO INTERNO No 2271885-95.2019.8.26.0000/50000
FORO DE ORIGEM: PAULÍNIA
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
AGRAVADO(S): OLGA VILELA NEVES ANDRADE
AGRAVO INTERNO Decisão que indeferiu efeito suspensivo a
recurso de apelação interposto contra sentença concessiva de
segurança
Ampliação do prazo para viabilização de
procedimento cirúrgico
Admissibilidade
Manutenção do
indeferimento do efeito suspensivo Argumentos reiterados e já
analisados Agravo interno não provido.
Vistos.
Agravo interno interposto pelo Município de Paulínia com
fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a
decisão monocrática de fls 33/36 que negou efeito suspensivo a recurso
de apelação, mas ampliou cautelarmente, para 180 dias, o prazo liminar
para a viabilização do procedimento cirúrgico deferido em sentença
concessiva de segurança.
Reitera, em suma, os argumentos já expostos na petição
anterior: a) a impetrante é litigante contumaz, ajuizando cinco ações da
espécie nos últimos cinco anos; b) o procedimento, além de ser eletivo,
foi recomendado por médico particular; c) o Município não tem
obrigação de providenciar cirurgia reparadora.
É o relatório.
Peço vênia a Vossas Excelências para transcrever os termos
da decisão monocrática agravada aos quais desde já me reporto:
1- O Município de Paulínia requereu com fundamento no artigo 1.012,
§ 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, efeito suspensivo ao seu recurso
de apelação interposto nos autos do Mandado de Segurança no
1003249-55.2019.8.26.0428, impetrado por Olga Vilela Neves Andrade, e concedido
pelo digno Juízo da 1a Vara da Comarca local nos seguintes termos: CONCEDO a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2271885-95.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 28323 Página 3 de 4
segurança e a liminar a fim de determinar que a autoridade impetrada realize a
cirurgia reparadora objeto do presente mandamus e ANTECIPO a tutela na
sentença para determinar que a autoridade impetrada forneça à impetrante a
cirurgia reparadora nas mamas (mamoplastia reparadora) no prazo de 60
(sessenta) dias.
Acusa litigância contumaz da impetrante ao longo dos últimos anos,
agora exigindo procedimento eletivo recomendado por médico particular. Alega que
não é de sua incumbência o custeio de cirurgia reparadora.
2- De início, insta verificar o cabimento deste requerimento.
O recurso de apelação possui de modo ordinário o duplo efeito
devolutivo e suspensivo.
A apelação normalmente suspende os efeitos da sentença, seja esta
condenatória, declaratória ou constitutiva. “Efeito suspensivo, assim, consiste na
suspensão da eficácia natural da sentença, isto é, de seus efeitos normais”. Via de
regra, a apelação tem duplo efeito suspensivo e devolutivo. O § 1o do art. 1.012
enumera seis casos em que o efeito de apelação é apenas devolutivo, de maneira que
é possível a execução provisória enquanto estiver pendente o recurso (Humberto
Theodoro Júnior - Curso de Direito Processual Civil, volume III, 49a edição, página
1021, Forense, 2016).
Neste sentido, o recurso de apelação estará restrito ao efeito
devolutivo na medida em que se insere na hipótese do § 1o, inciso V, e § 2o, do
Código de Processo Civil:
§ 1o - Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir
efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
§ 2o - Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de
cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
Tampouco se aplica ao caso o § 4o do artigo 1.012, do Código de
Processo Civil, pois há possibilidade de dano irreversível em prejuízo da impetrante.
Aqui, cabe transcrever trecho da sentença: A parte autora necessita de cirurgia
plástica reparadora para retirada do excesso de pele, em decorrência de
emagrecimento repentino em virtude da realização de cirurgia bariátrica. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2271885-95.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 28323 Página 4 de 4
indicação da doença e a prescrição da cirurgia emanaram de médico competente
(fls. 27/28).
A conveniência da indicação do tratamento é de competência
exclusiva do médico que assiste o enfermo. É o que se extrai da Resolução no 1246,
de 8.1.1988, do Conselho Federal de Medicina (Código de Ética Profissional) (fls
29).
3- Ressalvo, todavia, o poder geral de cautela do magistrado.
Sem interferir no mérito da r. sentença apelada acerca do dever estatal
de prover a saúde da cidadã, objeto de futuro pronunciamento recursal colegiado,
porém considerando as circunstâncias próprias da burocracia da administração da
saúde pública e do tratamento médico ora debatido, considero que não haverá
prejuízo à paciente no alongamento do prazo decretado pelo digno Juízo originário.
Nestes termos, amplio cautelarmente de 60 para 180 dias o prazo
determinado para que a Municipalidade viabilize a cirurgia de que tratam os autos.
Ante o exposto, conheço em parte a petição da apelante, indefiro o
pedido de efeito suspensivo à sua apelação, mas amplio cautelarmente para 180
(cento e oitenta) dias o prazo para a viabilização do procedimento cirúrgico deferido
na r. sentença apelada, contados da publicação desta decisão.
Int.
Assim focado o debate, não entrevejo na minuta deste
agravo interno a exposição de fato ou de argumento novo que, explícita
ou implicitamente, não tenha sido previamente ponderado e/ou rejeitado
na decisão agravada.
Do exposto, pelo meu voto, proponho a Vossas Excelências
a manutenção da decisão agravada.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator